Tribunal: TJMT
Processo: 1030987-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030987-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), JOSE PEDRO RIBEIRO - CPF: 378.570.611-15 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
REVISÃO DE CL
Á
USULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE PEDRO RIBEIRO

contra a decisão de ID.

172257697
, proferida pelo Juízo
da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá/MT

na
Ação Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais no 1024965-79.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015
.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 249780166, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Pedido de dilação de prazo concedido conforme despacho de ID. 257051695.

Ausente manifestação da parte agravante conforme certidão de decurso de prazo de ID. 267286294

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o
interessado
não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

No
caso
,
em
que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois da análise dos autos, extrai-se
que mesmo alegando ser hipossuficiente,
teve a capacidade de contratar empréstimo em 0
5
/
10
/202
3
no valor de R$5
0
.
000
,
00
com a instituição agravada e se comprometer ao pagamento de
60
parcelas mensais de R$
915,58
consoante se observa do ID no
249154667
.

Com certeza, tal fato, por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante

que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de
arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025